Tribunal: STF
Processo: AI 693392
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1º, CPC). Cópia do inteiro teor do
   acórdão recorrido. Cópia do inteiro teor das contra-razões ao
   recurso extraordinário. 4. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.